Tribunal: TJDFT
Processo: 0742802-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742802-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS DE OLIVEIRA MARZANO IMPETRANTE: WARLEY COSTA HENRIQUES, VALESCA SIMOES DE ALMEIDA, RAIMUNDO JOSE DOS REIS FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por WARLEY COSTA HENRIQUES e OUTRO em favor de VINICIUS DE OLIVEIRA MARZANO. Argumenta não haver sido o paciente intimado pessoalmente da sentença condenatória, razão pela qual foi privado do exercício do contraditório. Informa a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, o qual reputa ilegal, diante da ausência de oportunidade de oferecer o recurso de apelação. Requer, liminarmente, a revogação do mandado aludido. No mérito, seja anulada a certidão de trânsito em julgado, com a devolução dos prazos recursais (ID 42307963). Despacho de ID 42350527, no qual facultei ao impetrante colacionar o suposto ato coator ou quaisquer outras peças imprescindíveis à análise do writ, o que foi atendido, conforme petição de ID 42412026. Liminar indeferida (ID 42715474). Informações prestadas – ID 42758407. Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem, haja vista a ausência de provocação da autoridade coatora e, no mérito, pela denegação do writ (ID 42789567). É o relatório. O presente writ não deve ser conhecido. Compulsando os autos da ação penal n. 2015.07.1.004020-0 (ID 42412030), observa-se ter sido o paciente condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer em liberdade. O paciente foi intimado por edital e o mandado de prisão expedido em 21/08/2017, em observância ao título penal condenatório transitado em julgado no dia 25/04/2017. Inicialmente, o impetrante deixou de colacionar o suposto ato coator ou quaisquer outras peças imprescindíveis à análise da medida. Facultado prazo para complementar as peças essenciais à compreensão da demanda, juntou aos autos cópia do mandado de prisão, edital de intimação de sentença, certidão de trânsito em julgado e sentença condenatória. Posteriormente, a autoridade coatora informou inexistir nos autos qualquer manifestação da defesa do apenado. Assim, a análise do presente pedido ensejaria a ocorrência de supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a questão. Nesse sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Os pedidos de nova intimação da sentença condenatória e autorização para trabalho externo não foram submetidos à apreciação do magistrado de primeiro grau, não sendo passíveis de exame pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Havendo no Distrito Federal estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, correta a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em tal regime, não sendo o caso de intimar previamente o apenado, nos termos do disposto no artigo 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1651198, 07385326420228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Assim, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator